Tribunal: STF
Processo: AI 55250
Classe: AI
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-22
Data de publicação: 1973-10-22

Ementa:
Nos termos da orientação prevalecente no STF, mesmo que o agravante requeira se faça traslado de certa peça processual, é de se aplicar o verbete 288 da Súmula de Jurisprudência da Corte que autoriza se negue provimento ao agravo assim deficientemente instruído. 
2. O verbete 288 supracitado é o seguinte: “Nega-se provimento a agravo para subida de recurso extraordinário, quando faltar no traslado o despacho agravado, a decisão recorrida, a petição de recurso extraordinário ou qualquer peça essencial à compreensão da controvérsia.”